Tribunal: TJPA
Processo: 0803490-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803490-98.2021.8.14.0000

PACIENTE: AILTON DE CAVALHO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO: ART. 33, DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO).

NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
IMPROCEDENTE
.
PACIENTE PRESO POR POLICIAIS MILITARES DURANTE OPERAÇÃO PARA O COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS EM UM MATAGAL, PARA ONDE FUGIU AO TOMAR CONHECIMENTO DA OPERAÇÃO, SENDO ENCONTRADO EM SEU PODER DIVERSOS TIPOS E QUANTIDADES DE DROGAS, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO.

PRISÃO
REALIZADA EM CONTEXTO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INVASÃO DE DOMICÍLIO. ADEMAIS, A PRÓPRIA CF AUTORIZA O ADENTRAMENTO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL NOS CASOS DE FLAGRANTE DELITO.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 312, DO CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO, RESTANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA MANUTENÇÃO.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ATRIBUÍDA AO PACIENTE QUE FORA PRESO POR POLICIAIS QUE O SURPREENDERAM NA POSSE DE VÁRIOS INVÓLUCROS DE DIVERSOS TIPOS DE ENTORPECENTE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E LEGAL DO JUÍZO APONTADO COMO COATOR A QUANDO DA PROLAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, FUNDAMENTANDO SUA DECISÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. NÃO OCORRENDO, PORTANTO, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE INOCÊNCIA.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AS QUALIDADES PESSOAIS DOS PACIENTES NÃO LHES GARANTEM, POR SI SÓ, O DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME ORIENTA A SÚMULA Nº 08 DESTA EGRÉGIA CORTE.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO ÚLTIMA
RATIO
, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO, POIS A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE E, NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

DA CONCESSÃO DE LIBERDADE EM RAZÃO DO RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ.
IMPROCEDENTE
.
PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO QUE PREVISTO NOS ARTIGOS 317 E 318 DO CPP,
NÃO HAVENDO NOS AUTOS DOCUMENTOS QUE PROVEM SER PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA OU PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO, NÃO RESTANDO IGUALMENTE DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PELO SISTEMA PENAL CASO ESTE SEJA NECESSÁRIO. ADEMAIS, NÃO PODE A PANDEMIA SER TIDA COMO “SALVO CONDUTO OU ALVARÁ DE SOLTURA” PARA TODO E QUALQUER INDIVÍDUO QUE SE ENCONTRE ENCARCERADO, POIS, PARALELO A ELA PERSISTE O DIREITO DA COLETIVIDADE DE VER PRESERVADA A PAZ E SEGURANÇA. JÁ TENDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ TOMADO MEDIDAS NECESSÁRIAS NO SENTIDO MITIGAR OS EFEITOS DA PANDEMIA, CONFORME A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, NÃO SE OBSERVANDO NO CASO EM APREÇO CONDIÇÃO EXCEPCIONAL À CONCESSÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº . Maiton M. Carneiro.

Belém/PA, 18 de
maio
de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, impetrado por Advogado legalmente constituído, em favor de
AILTON DE CARVALHO CARDOSO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital.

Alega o impetrante que o paciente fora preso em 09/04/21, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, mas, que o suposto flagrante é nulo, conforme jurisprudência do STJ, tendo em vista que os policiais não tinham autorização para adentrar o imóvel em que supostamente foi encontrada a droga, não restando demonstrada a necessidade e/ou urgência de tal diligência.

Aduz inexistirem motivos para o decreto preventivo ante a ausência dos seus requisitos autorizadores, nos termos do art. 312 do CPP,
carecendo, portanto, de fundamentação idônea,
bem como por ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, sendo a manutenção da custódia violação ao princípio da presunção de inocência, afirmando ser cabível ao caso o que disposto na Resolução 62/2020 do CNJ uma vez que o crime, em tese, praticado não o foi com violência ou grave ameaça à pessoa.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para que se substitua a medida mais gravosa por quaisquer das cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Os autos foram recebidos neste gabinete tendo esta relatora se reservado para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 4995119.

Prestadas as informações, ID 5089707, foi denegada a medida liminar, ID 5090412, sendo o feito enviado à Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo esta exarado parecer, ID 5127318, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme a impetração, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06 – tráfico de entorpecentes, mas que o flagrante é nulo por não atender às normas legais.

Não advém razão ao impetrante.

Conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, policiais militares participavam da “Operação Full”, no bairro do Tapanã, quando abordaram
corréu
, com quem foi encontrada cerca de 74 petecas de maconha e, ao ser questionado sobre a droga, afirmou que esta pertencia a seu patrão, o ora paciente, que foi preso pela polícia quando tentava empreender fuga.

De acordo com o relato da autoridade dita coatora, o ora paciente foi alcançado em uma região de mata e trazia consigo 17 papelotes e mais 03 tabletes de maconha, além de 99 pedras de oxi e 24 papelotes de cocaína, 03 balanças de precisão e um simulacro de arma de fogo, restando mais do que legítima a atuação policial ao prender o paciente em flagrante e o
conduzir à delegacia, sendo posterirormente o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva ante a necessidade de se assegurar o resguardo da ordem pública e acautelar o meio social, principalmente em razão da quantidade e variedade de droga apreendida em poder do paciente.

Observa-se, portanto, que não há que se falar na ocorrência de qualquer nulidade, pois os policiais atuaram legitimamente e em decorrência de operação que visava coibir o tráfico de drogas no bairro do Tapanã, sendo o paciente preso em flagrante em um matagal durante sua tentativa de fuga dos policiais e na posse de relevante quantidade e variedade de entorpecentes, além de balanças de precisão.

Acerca da inexistência da alegada nulidade, assim se manifestou a Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“Não vislumbramos nenhuma nulidade a ser sanada.

A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito. Não se exige em tais hipóteses, mandado judicial, para ingressar na residência do agente. Esse ingresso, até prova em contrário, ocorreu após terem os Policiais constatado a materialidade do delito, com LEONAM e este ter indicado quem era o “chefe” da droga, e este se encontrava.

Diante do flagrante, com apreensão de drogas com LEONAM, os Policiais foram em busca do “chefe da droga”. E aí prenderam em flagrante o Paciente, que tinha em sua posse bastante drogas.

A lavratura do flagrante contra o Paciente não trouxe prejuízo a parte. O Paciente foi atuado na forma da Lei, por estar na posse de drogas, conforme Auto de Apreensão. E tinha ainda em sua posse, arma de fogo e balanças de precisão.

Essa autuação foi dentro das formalidade legais.”

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. 1 -
Se a apreensão policial foi realizada em contexto de flagrância delitiva, não há que se falar em invasão de domicílio, já que a própria CF autoriza o adentramento domiciliar sem mandado judicial nos casos de flagrante delito
(artigo 5º, inciso XI). DECISÃO DESFUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. 2 - Estando insuficiente o fundamento do decreto de prisão preventiva, deixando de trazer elementos concretos idôneos, baseado apenas em apontamentos vagos e genéricos, a concessão da ordem ao paciente, vinculada às medidas cautelares do artigo 319, do CPP, é medida que se impõe. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA COM CAUTELARES. (TJ-GO - HC: 07399820520198090000, Relator: Des(a). Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, Data de Julgamento: 27/02/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 27/02/2020)

Tem-se, portanto, caracterizada a hipótese de flagrante, prevista no artigo 302, incisos I, do Código de Processo Penal e, estando o auto flagrancial revestido das formalidades legais, descabe falar em vícios ou irregularidades aptos a determinar sua nulidade, especialmente quando a prisão ocorreu em situação em que se registram fortes indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas, coadunando com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Ademais, é cediço que eventual ilegalidade na prisão em flagrante do agente está superada pela decretação de sua prisão preventiva, que é o novo título legitimador do enclausuramento cautelar, na trilha da orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“A pretensão de reconhecer a nulidade do flagrante resta superada quando superveniente novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto preventivo” (STJ, 5ª Turma, HC nº 447.846/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ. de 22/11/2018).

Quanto à alegada falta de fundamentação do decreto prisional pela
ausência dos requisitos ensejadores à decretação e manutenção da custódia, nos termos do art. 312 do CPP, tenho que tal não procede uma vez que a decisão de segregação imposta se mostra devidamente fundamentada, como se denota da documentação acostada aos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecente, tendo o ora paciente sido preso em flagrante na posse de diversos tipos de substância entorpecente de uso e comércio proibidos no país.

Observa-se, portanto, que a decisão que decretou a custódia, bem como a que indeferiu o pedido de sua revogação, está fundamentada, dentre outros, na garantia da ordem pública, não se configurando o alegado constrangimento ilegal uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Assim, restando devidamente comprovada a materialidade e presentes indícios de autoria, bem como demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, não há que se falar em falta dos requisitos ao decreto prisional.

Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, tem-se que esta se mostra devidamente configurada, principalmente diante do fato de o paciente ter sido flagrado na posse de tipos diferentes de substância entorpecente.

Acerca da matéria, assim o C. STJ tem decidido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO.NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART.312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA TÓXICA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA.HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO.PERICULOSIDADE SOCIAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. VIA INADEQUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva.3.
Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta incriminada
e o histórico criminal do agente.4. Na hipótese dos autos, constata-se que a quantidade do material tóxico apreendido e o local de grande circulação escolhido para o comércio proscrito, o metrô, revelam maior gravidade pela potencialiade lesiva aumentada e um envolvimento habitual do paciente com a narcotraficância, o que justifica a manutenção de sua prisão preventiva.5. O fato de o agente possuir anotações pela prática de atos infracionais e ação penal em curso por crime patrimonial é circunstância que indica a periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, o que justifica sua segregação provisória.6. Condições pessoais favoráveis, sequer demonstradas no caso em exame, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.7. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostraria adequada para o restabelecimento da ordem pública.8. Habeas corpus não conhecido.(HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019). Negritei

Ademais, a prisão preventiva que tem como fundamento a tutela da ordem pública encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a saber:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Ademais, o superveniente julgamento do mérito dos habeas corpus impetrados nas instâncias de origem acarreta o prejuízo da impetração. 2.
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar
(vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 130.778-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 1347.635-AgR, Rel. Min. Teori Zavscki). 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/03/2017)

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE E GUARDA DE INSTRUMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. RECOMENDADA CELERIDADE NA TRAMITAÇÃO.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.2.
O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva do acusado (que responde a outros processos criminais pela suposta prática de furto, homicídio e tráfico de drogas). Há, portanto, elementos hábeis a justificar a segregação cautelar.3. Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
.[...]6. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú - CE de que imprima celeridade na tramitação da Ação Penal n. 0001308-13.2016.8.06.0117" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017, grifei).

Configurados, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão, tendo o magistrado singular devidamente demonstrado os motivos pelos quais decretou e manteve a segregação cautelar do paciente.

Entendo, igualmente, que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não se mostram,
per se
, suficientes à concessão da ordem, pois, como cediço, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, nos termos da Súmula 08 desta Corte, principalmente quando, como no caso dos autos, a necessidade de manutenção da medida se mostra devidamente fundamentada.

Vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que o magistrado não é obrigado a aplicá-las quando evidenciada a necessidade da custódia, caso dos autos, não se mostrando a aplicação de tais medidas alternativas suficientes ao caso concreto uma vez que se mostra necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, como já demonstrado, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que há risco de ineficácia das medidas alternativas em coibir o comportamento que ensejou o cerceamento da liberdade do paciente, restando demonstrado que a prisão preventiva é medida necessária para a garantia da ordem pública.

Apesar do entendimento já sedimentado de que a liberdade é a regra, sendo certo que o decreto de prisão preventiva é a exceção, tem-se que, diante dos elementos contidos nos autos, não se vislumbra outra possibilidade senão a manutenção da custódia do paciente, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, pois verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem pública.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Portanto, estando a prisão processual devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não há que se falar em ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, em violação ao princípio de inocência e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa tendo em vista que preenchidos
os requisitos constitucionais e infra legais autorizadores da medida mais gravosa, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização ante a necessidade de garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Quanto ao pedido de concessão de liberdade em razão da Resolução 62/2020 do CNJ, tenho que o paciente não faz jus a tal benefício pois não se enquadra em quaisquer das possibilidades previstas nos artigos 317 e 318 do CPP, não tendo feito prova alguma acerca de possível doença grave que leve à concessão por razões humanitárias, não podendo a pandemia ser utilizada como argumento para tal tendo em vista que não pode ser utilizada como passe livre para todo e qualquer detento, devendo ser analisado todo e cada caso isoladamente e, em relação ao paciente,
a defesa deixou de demonstrar a presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão do pedido em seu favor em decorrência da pandemia da COVID-19, sendo imperativo registrar que inexiste nos presentes autos prova pré-constituída no sentido de enquadrá-lo no grupo de risco definido pela Recomendação 62/20 do CNJ ou de indicar que possua alguma comorbidade ou enfermidade, ressaltando-se, por fim, que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem tomando medidas necessárias no sentido mitigar os efeitos da pandemia, conforme recomendação do CNJ e está alinhado às diretrizes apontadas pelo órgão, buscando efetivar as medidas apontadas quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado. Ademais, não há informação de que o estabelecimento onde o paciente está custodiado apresenta superlotação ou de que não possui condições de prestar assistência ao paciente caso se faça necessário, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado também quanto a esta alegação.

Assim, não há que se falar em concessão do pedido, visto que a possibilidade da concessão da benesse só se aplicaria se as circunstâncias concretas assim recomendassem, o que não ocorre no presente caso.

Diante do exposto, e por não observar na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 18 de
maio
de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/05/2021